Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739974-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA CAETANO OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO LETÍCIA CAETANO OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110342500, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo proposta contra o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por LETÍCIA CAETANO OLIVEIRA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, requerendo a alteração do gabarito das questões no 32 e 109 do seu caderno de questões, determinando o recálculo da sua nora, reclassificando-a de acordo com a nova pontuação, bem como a sua participação nas demais fases do certame sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. Narra a autora, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva, em 21/08/2021, contendo 120 (cento e vinte) questões. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente as questões objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, pena de nulidade. Contesta a questão de no 34, a qual foi considerada “certa”. No entanto, aponta a inexistência de municípios no Distrito Federal e a questão dever ser considerada “errada”. Insurge-se contra a questão de no 109, julgada “correta” pela banca examinadora. Recorda questão parecida elaborada pelo CEBRASPE em 2018 considerada “errada”, bem como lança argumentos teóricos e interpretativos para postular a alteração do gabarito para “errada”. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido que: a) modifique o item 32 do seu caderno de questões de “certo” para “errado”; b) altere o item 109 do seu caderno de questões de “certo” para “errado”; c) após as alterações no gabarito, a sua nota seja recalculada e, consequentemente, seja efetuada a sua reclassificação no concurso; d) a sua reclassificação e a correção da prova subjetiva e: e) que permaneça avançando às demais etapas do concurso, sem nenhum prejuízo relativamente aos demais candidatos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O feito foi originariamente autuado como Mandado de Segurança, distribuído para a 13a Vara Cível de Brasília e foi determinado a aditamento à inicial indicando a autoridade coatora distrital (ID 107733811). A requerente consignou a inviabilidade da inclusão do Distrito Federal no polo passivo da contenda com base em entendimentos judiciais (ID 107812465). No ID 108468486, foi mencionada a divergência de jurisprudência sobre o tema gizando o trâmite de dezenas de mandados de segurança sobre o mesmo concurso nas Vara da Fazenda Pública. Em seguida, a autora emendou a inicial postulando a inserção do Distrito Federal como litisconsorte, sendo declinada da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 108559345 e 108799318). Após, facultei a emenda à exordial para que a demandante indicasse e a autoridade coatora distrital, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, ou modifique o feito para o procedimento comum do CPC mantendo a qualificação original (ID 109772861). De seu modo, a parte autora efetuou mais uma emenda, mantendo apenas o CEBRASPE como réu. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente inclua-se o Distrito Federal no polo passivo da contenda. Anote-se sistema. Também defiro a gratuidade de Justiça à requerente. Anote-se sistema. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: [...] Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: [...] Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: [...] No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, repiso que o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Inclusive a parte autora requereu a produção de prova pericial para comprovar a violação dos direitos e as anulações das questões elencadas na peça de ingresso. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: [...] Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: [...] Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: [...] Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se.” Alega a agravante-autora que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, uma vez que os alegados erros da banca examinadora, apontados na petição inicial, não demandam dilação probatória, podendo ser constatados de pronto. Assevera que os itens 32 e 109 da prova objetiva estão eivados de “erros grosseiros” (id. 31446384, pág. 3) e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam no gabarito qualquer justificativa para as respostas estarem corretas. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a alteração dos gabaritos dos itens 32 e 109 da prova da agravante de “certo” para “errado”, com o consequente recálculo de sua nota e reclassificação no certame”, bem como “a correção de sua prova discursiva e a sua continuidade nas demais fases do certame, respeitada a ordem de classificação” (id. 31446384). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferido à agravante-autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 110342500, autos originários). É o relatório. Decido. A agravante-autora busca a concessão da tutela de urgência para alterar o gabarito das questões de no 32 e 109 do seu caderno de questões, determinando o recálculo da sua nota, reclassificando-a de acordo com a nova pontuação, bem como a sua participação nas demais fases do certame. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. É certo que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar as respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, bem como avaliar os critérios de correção utilizados, salvo se demonstrado pelo candidato a ocorrência de ilegalidade. Nesta análise inicial, os elementos apresentados pela agravante-autora não são suficientes para demonstrar que o resultado da prova objetiva do certame esteja eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, a fim de ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. O e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário no 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015). Disso decorre a reiteração da lição, corrente em Direito Administrativo, segundo a qual ao Poder Judiciário não é dado adentrar o mérito administrativo, seara privativa do administrador, ressalvada a cláusula de reserva de jurisdição para quando o Executivo pratique ato manifestamente ilegal ou desarrazoado. A agravante-autora, ao pretender a alteração do gabarito da prova objetiva, ainda que, sob a justificativa de que em outro concurso público a mesma banca examinadora, sobre a mesma matéria, apresentou gabarito diverso, requer do órgão jurisdicional que substitua os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sem que, para tanto, demonstre inequívoca ilegalidade ou patente violação do edital. A decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Inapropriada a discussão do próprio mérito da demanda neste momento processual. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para que inclua o Distrito Federal e exclua o Cebraspe do polo passivo do presente agravo de instrumento, observadas as determinações constantes da r. decisão agravada. Ao agravado-réu para resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora